Tribunal: TJMT
Processo: 1025008-13.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025008-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIO VINICIUS DA SILVA - CPF: 045.794.891-44 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), R. O. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIO VINICIUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -

VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA –
EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na espécie, embora o decreto de prisão preventiva

não seja desprovido de motivação, no entanto,
não traduzem elementos bastantes para justificar a custódia extrema, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025008-13.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIO VINICIUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública,

em benefício de
MÁRIO VINICIUS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Aduz, no entanto, que a prisão em flagrante não poderia ser homologada, por ausência de elementos que indiquem a ocorrência de
qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP. Alega, ainda, não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a permitir a manutenção da prisão preventiva.

Assinala que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e que na situação é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
,

consoante id. 152971788.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora,

id. 153440669.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 153794182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIO VINICIUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista a falta de fundamentação concreta, bem como alega que o paciente não se encontrava em qualquer situação passível de prisão em flagrante.

Segundo se infere dos autos, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, sendo a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada no dia 05/12/2022, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de
MARIO VINICIUS DA SILVA
pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s)
217-A do CP.

(...)

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

(...)

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria,
além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP). (...)

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

Das declarações de CLARICE, vizinha da vítima (fl. 17), colhe-se:

QUE na data de 01/11/2022, a declarante percebeu que RAFAELA estava muito triste, e passou a questioná-la sobre o motivo de toda aquela tristeza;
QUE no primeiro momento RAFAELA se recusou a falar, depois disse que MARIO VINICIUS tinha entrado no quarto dela enquanto dobrava as roupas, a jogou na cama e tentou tirar sua roupa para "pegá-la a força"; QUE RAFAELA disse que conseguiu chutar as partes íntimas dele e fugir
; QUE considerando que ADRIANA já estava em Cuiabá, a declarante apenas orientou RAFAELA a fugir e se esconder de MARIO VINICIUS todas as vezes que ele tentasse se aproximar; QUE a declarante não cientificou a avó de RAFAELA sobre as investidas de MARIO VINICIUS;
QUE hoje, 04/12/2022, no período da manhã, RAFAELA foi até a residência da declarante, estava muito assustada dizendo que novamente MARIO VINICIUS tinha entrado no quarto dela e tentado agarrá-la; QUE RAFAELA relatou que chutou as partes íntimas dele e fugiu
; QUE no período da tarde, MARIO VINICIUS retornou a residência de RAFAELA, esta por sua vez correu e se escondeu no mato; QUE no final do dia, RAFAELA chegou correndo na residência da declarante dizendo que MARIO VINICIUS tinha chegado em sua casa com uma latinha de cerveja; QUE RAFAELA relatou ter corrido, mas que estava com medo de MARIO VINICIUS fazer algum mal contra seus irmãos;

O PM ANACKSON que atendeu à ocorrência relatou (fl.7):

QUE, chegando no local a vítima RAFAELA, a qual tem 12 anos, passou a nos relatar que nesta data, 04/12/2022, por volta das 20:00 deslocou com seus irmãos a casa do suspeito para pegar uma faca;
QUE, no local seus irmãos saíram da residência e disse a vítima que o suspeito MARIO estava lhe chamando para entrar no interior da casa, onde após ela entrar foi agarrada pelo suspeito; QUE, ela pediu várias vezes que ele a soltasse porém o mesmo não obedecia, que em determinado momento ela conseguiu dar um chute nas partes íntimas do suspeito, o que fez com que ele a soltasse e ela conseguiu fugir
; QUE, a vítima correu até a casa da dona CLARICE que é sua vizinha e relatou o ocorrido; QUE, de imediato ligou para a polícia e deslocou com a menina para a casa de uma outra vizinha com medo do suspeito persegui-las;
QUE, as testemunhas relataram que os assédios já ocorreram em outras datas
;

Percebe-se que os fatos em tela tratam de
suposta tentativa de abuso sexual que teria, em tese, sido perpetrada pelo custodiado contra uma infante de 12 anos de idade
.

As testemunhas que foram ouvidas perante a Autoridade Policial
relataram as condutas do réu e indicaram que os abusos já teriam sido tentados em outras oportunidades
, indicando aparente intuito de satisfação de sua lascívia.

O que se apurou até então, pelo que se colhe,
é que a vítima teria conseguido escapar da ação delitiva desferindo um golpe contra os órgãos genitais do custodiado e fugindo em busca de ajuda na casa de uma vizinha.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. (...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Mario Vinicius da Silva. (...)”.

Em seguida, o Paciente foi denunciado, tendo o
Parquet
narrado sua conduta, na peça de acusação, da seguinte forma:

“(...) Consta do procedimento investigatório que, em diversas datas e no dia 04 (quatro) de dezembro de 2022, por volta das 20h30min, na edificação localizada no Vilarejo “Guri”, situado no KM 40, da BR 070, termos desta urbe Barra do Garças/MT, o denunciado MARIO VINÍCIUS DA SILVA, ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta, tentou praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Rafaela Oliveira da Costa, quem contava com apenas 12 (doze) anos de idade da época dos fatos, sendo, pois, menor vulnerável na acepção legal, não consumando os delitos por circunstâncias alheias.

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, a genitora das pessoas em desenvolvimento estava em viagem e Rafaela e seus irmãos ficaram aos cuidados da avó materna, Mariluz de Oliveira Raiseki, sendo que o denunciado Mário Vinícius, quem estava residindo nas proximidades, auxiliava a sua avó nos cuidados com as plantações e animais.

De efeito, no dia 04 (quatro) de dezembro de 2.022, o denunciado Mário esteve na residência da ofendida para ajudar no trato dos animais e plantações, e levou uma faca para afiar em sua casa. Posteriormente, naquela mesma data, mesmo temerosa em razão do denunciado já a ter agarrado em outras ocasiões, a ofendida, na companhia de seus irmãos, foi buscar o referido objeto e, chegando na casa de Mário, Rafaela não queria entrar na residência, mas o denunciado a chamou, momento em que novamente investiu contra a menor, agarrando-a e tentando beijá-la, mas a ofendida bradou a sua irmã, conseguiu se desvincilhar ao desferir um chute nas partes íntimas de Mário e saiu correndo de volta para sua casa, razão pela qual não houve a consumação do delito por circunstâncias diversas do denunciado.

Ainda, como se não bastasse, o denunciado foi até residência da ofendida, instante em que esta se escondeu na mata, sendo que ele novamente retornou ao local durante a noite em visível estado de embriaguez, tendo a menor mais uma vez se escondido e posteriormente procurou ajuda dos vizinhos, instante em que a Polícia foi acionada e Mário posteriormente preso.

Outrossim, apurou-se que o denunciado, em outras ocasiões, aproximadamente em quatro oportunidades, tentou praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a referida vítima Rafaela Oliveira da Costa, ao agarrá-la e tentar beijá-la à força, mas não consumou os delitos em razão da insurgência da ofendida. Oportunizado o interrogatório, o denunciado negou a prática do ilícito penal.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MÁRIO VINÍCIUS DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Ordinária Federal nº 8.072/90 (...)”

Delineado o contexto fático, passo a análise das teses do impetrante.

O paciente não se encontrava em qualquer situação passível de prisão em flagrante.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que com a
convolação do flagrante em prisão preventiva
restam superadas eventuais ilegalidades no auto de prisão em flagrante, ante a autonomia do novo título prisional, de modo que não há falar em nulidade do decreto cautelar por pretensa ofensa ao artigo 302 do CPP.

Por outro lado, em relação à

custódia cautelar, entendo
ser caso de substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Isso porque, não obstante a reprovabilidade da conduta, a prisão cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à possibilidade de reiteração delitiva.
Mostra-se, assim, excessiva no caso concreto a custódia preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares
.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela,
nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal
.

Na hipótese, malgrado os dados referidos pelo Juízo singular, atinentes ao
modus operandi
adotado na prática ilícita, que o paciente teria agarrado e tentado beijá-la, contudo,

“a vítima teria conseguido escapar da ação delitiva desferindo um golpe contra os órgãos genitais do custodiado e fugindo em busca de ajuda na casa de uma vizinha.”
-
revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostra tal razão suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, de forma que

pode ser, entre outras medidas, impedido de aproximar-se da vítima como meio de evitar novas práticas ilícitas.

Além do mais, o fato de o paciente possuir vínculo familiar, por si só, não enseja a restrição da liberdade, de maneira que as medidas cautelares diversas da prisão, obstará a repetição de tais ações, ou mesmo que evolua em condutas ainda mais graves, bem como garantirão que os eventos sejam investigados com a devida conveniência, sem interferências decorrentes de sua presença preservando a integridade física e mental da vítima.

Ademais, sobressai dos autos que o paciente é absolutamente primário.

Assim, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP,
se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão.

Dessa forma, cotejando estas circunstâncias, não obstante a gravidade da conduta, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública,
bem como não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas; recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juízo
a quo
,

sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique a vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
MÁRIO VINICIUS DA SILVA
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023